Tribunal: TJSP
Processo: 1002531-74.2023.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória desacolhida em sentença – O autor, dirigindo bicicleta em velocidade acentuada, preferiu desviar de caminhão que manobrava na via pública e acabou caindo na calçada, sofrendo ferimentos – A decisão proferida se baseou em filmagem do evento, que demonstra a imprudência e a imperícia do autor, o que dispensava a produção de outras provas, ficando

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Ação indenizatória desacolhida em sentença – O autor, dirigindo bicicleta em velocidade acentuada, preferiu desviar de caminhão que manobrava na via pública e acabou caindo na calçada, sofrendo ferimentos – A decisão proferida se baseou em filmagem do evento, que demonstra a imprudência e a imperícia do autor, o que dispensava a produção de outras provas, ficando afastada a arguição preliminar que invoca cerceamento de defesa – Fato constitutivo do direito não demonstrado - Sentença mantida – Recurso improvido.